Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010278-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), EDNA CRISTINA DA SILVA - CPF: 036.134.511-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO E NEGLIGÊNCIA MÉDICA – HOSPITAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MÉDICO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIDADE – PREJUÍZO À CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“A denunciação à lide não é obrigatória nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, ocasionando, se deferida, ampliação subjetiva e introdução de novos fundamentos na demanda, com prejuízo à celeridade processual e à efetividade jurisdicional”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.13.004922-1/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014)

Assim como as pessoas físicas, também as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos fazem jus à gratuidade da justiça, desde, porém, que demonstrem a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em conformidade com a Súmula 481/STJ.

Hipótese em que, demonstrado a contento a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita à entidade hospitalar sem fins lucrativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
contra a decisão que, na ação de indenização por danos morais por erro e negligência médica ajuizada em seu desfavor e de outros por
Edna Cristina da Silva

(Autos n° 1012577-74.2018.8.11.0003), indeferiu o seu pedido de justiça gratuita e de denunciação à lide do médico José Felipe Horta Júnior (Id 42324471, p. 2/8).

Nas razões, a agravante defende que a aplicação do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado,
“não impede que o médico faça parte do polo passivo da presente demanda em razão do vínculo contratual existente entre o médico e o Hospital, cuja responsabilidade é solidária”
.

Sustenta, neste contexto, que é obrigada a denunciar à lide o médico que atendeu a agravada, pois foi firmado Contrato de Prestação de Serviços Profissionais entre as partes, atraindo a incidência do art. 125, II, do CPC e a aplicação das cláusulas 3.4 e 5.3 da referida avença.

Assevera que o prejuízo à celeridade e o eventual tumulto processual decorrente da denunciação da lide devem ser verificados caso a caso, não podendo ser afastada
“sob o argumento de que o ingresso de terceiro demandará análise da responsabilidade objetiva e subjetiva e, consequentemente, a dilação probatória”
, mesmo porque, no caso dos autos, a própria agravada incluiu o médico no polo passivo da demanda e concordou com a denunciação à lide, tendo o magistrado, porém, reconhecido a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Afiança, nessa linha, que o ingresso do terceiro nos autos não configurará demora exacerbada ao deslinde do processo ou imporá a realização de dilação probatória extra para a verificação da responsabilidade do denunciado à lide e que, ao revés, o aguardo de posterior ação de regresso contra o médico causar-lhe-á prejuízos, dada a conhecida demora para a finalização do processo judicial.

Na sequência, a recorrente questiona o indeferimento de seu pedido de justiça gratuita por não ter sido comprovada a sua incapacidade financeira, pois, além de ser do conhecimento geral a situação que vem enfrentando nos últimos meses por falta de recursos, tendo quase que “fechar as portas”, constitui-se como “
associação sem fins lucrativos, o que significa que TODAS as suas arrecadações e receitas são destinadas única e exclusivamente ao patrimônio da própria instituição, sem QUALQUER finalidade de acumulação de capital”
e, portanto,
“a retirada de qualquer valor para pagamento de custas e despesas processuais enseja a retirada de recursos destinados ao atendimento dos pacientes”
.

Afirma, ainda, que
“a Jurisprudência tem entendido que há a possibilidade de se estender a concessão do benefício às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, uma vez que presumida a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua manutenção, SENDO DESNECESSÁRIA PROVA DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, haja vista o caráter social intrínseco (...)”
.

Assegura, em conclusão, que “
Não há razão, portanto, para o magistrado indeferir o benefício pleiteado e afirmar que o Hospital tem condições de pagar os honorários periciais, pois (i) não é necessária comprovação da hipossuficiência – muito embora a Agravante já tenha comprovado – uma vez que o nosocômio se trata de Hospital sem fins lucrativos e (ii) a justiça gratuita abrange todas as custas e despesas processuais, não só os honorários periciais”.

Por fim, a agravante pleiteia a agregação de efeito suspensivo ao recurso
“com URGÊNCIA, uma vez que o Juízo de primeiro grau determinou o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de bloqueio de valores nas contas bancárias”
.

No mérito, postula o seu provimento, deferindo-se a denunciação à lide de José Felipe Horta Júnior e deferindo-lhe a assistência judiciária gratuita. (Id 42324460)

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido em parte, apenas em relação à negativa de gratuidade judiciária (Id 42874458).

Intimados os agravados, apenas Edna Cristina da Silva pleiteou o parcial provimento do recurso, a fim de permitir a denunciação da lide do médico assistente e manter o indeferimento do pedido de justiça gratuita requerido pela recorrente (Id 45669459).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente circunstância justificadora da intervenção ministerial no processo (Id 49512975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Edna Cristina da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais por erro e negligência médica em desfavor da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, do Município de Rondonópolis, do Estado de Mato Grosso e do médico José Felipe Horta Júnior, objetivando o recebimento de indenização em virtude de má prestação de serviços e erro médico decorrente do esquecimento de restos placentários em seu corpo por ocasião da realização de parto normal.

Analisando as contestações apresentadas pelos réus e saneando o processo, o magistrado de piso houve por bem acolher a ilegitimidade passiva
ad causam
do médico José Felipe Horta Junior, ao seguinte fundamento,
verbis
:

“Merece vingar a preliminar de ilegitimidade passiva do médico JOSÉ FELIPE HORTA JÚNIOR para responder a causa.

Nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, caracterizando-se como serviço público essencial, ainda que eventualmente prestado por pessoas jurídicas de direito privado, aplica-se o regime previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Republicana, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros:

“Art. 37. § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A partir do texto constitucional, percebe-se caber à Administração Pública responder por eventual dano que seus prepostos vieram a causar no exercício público de sua atividade, podendo, posteriormente, agir regressivamente contra o direto causador do dano, nos casos de dolo ou culpa sua.

(...)

Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva do réu que prestou atendimento pelo SUS e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015”
. (Id 42324468)

Inconformada com esta decisão, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis denunciou a lide o médico José Felipe Horta Júnior (Id 42324469) e, posteriormente, tendo em vista que lhe foi imposto, juntamente com o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, o pagamento dos honorários periciais, requereu também a assistência judiciária gratuita (Id 42324470), tendo o magistrado de piso analisado os dois pleitos concomitantemente e os indeferido, nos seguintes moldes,
verbis
:

“O pedido da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS deve ser indeferido, isso porque a razão de ser da denunciação à lide é a economia processual, mas quando passam a ser discutidas no mesmo processo duas espécies distintas de responsabilidade (objetiva e subjetiva), a finalidade do instituto se perde. Desse modo, afigura-se mais sensato indeferir o pedido, prosseguindo-se a ação unicamente em face da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓLIS. Caso necessário e conveniente, a responsabilidade do corpo médico da ré deverá ser perquirida em processo próprio, em momento oportuno.

Além disso, o hospital responde solidariamente pelos atos de preposto que atuava em suas dependências, independente deste possuir ou não vínculo empregatício. Contudo, caso seja constatada, após dilação probatória nos autos principais, que os danos sofridos pela parte autora decorreram de ato culposo exclusivo do profissional que efetuou o atendimento, tem a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS contra ele direito de regresso.

Não se pode esquecer ainda que na decisão ID 24779244 reconheceu-se a ilegitimidade passiva do médico que prestou atendimento pelo SUS e julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

(...)

Assim, o pedido de denunciação a lide formulado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS deve ser indeferido.

Quanto ao pedido de gratuidade processual apresentado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, verifico que também não merece deferimento.

O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo cabal demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

É nesse sentido a orientação da Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Os documentos juntados pelo Hospital não são capazes de elidir a capacidade de custear as despesas inerentes ao processo, visto que o demonstrativo financeiro apresentado pelo hospital é do primeiro semestre do ano de 2019, fato que não comprova a sua situação financeira atual.

Não se pode esquecer que os honorários periciais serão suportados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e a MATERNIDADE, e ninguém pode acreditar que a MATERNIDADE não tenha condições de pagar R$ 1.000,00 a título de honorários periciais.

N
este contexto, não vislumbro a presença dos pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça em favor da citada MATERNIDADE”
. (Id 42324471)

Contra essa decisão volta-se o presente agravo de instrumento, que, no meu sentir, deve ser provido em parte, apenas quanto à gratuidade judiciária negada na instância de piso.

Ocorre que, assim como as pessoas físicas, também as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos fazem jus à gratuidade da justiça, desde, porém, que demonstrem a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em conformidade com a Súmula 481/STJ, que assim estabelece,
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso dos autos, embora o Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE apresentado pela agravante refira-se apenas ao primeiro semestre de 2019, o alto saldo negativo ali especificado, aliado às notícias juntadas aos autos quanto às dificuldades financeiras que se encontra passando, demonstram, nesta fase de cognição sumária, que a mesma não possui plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção, incluídos os honorários periciais.

Destarte, perfeitamente possível a concessão da assistência judiciária gratuita no caso concreto, a qual poderá a qualquer momento ser revogada em se modificando a situação financeira da agravante.

Nesse sentido, veja-se recentes julgados dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO
MÉDICO
. ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (
SUS
).
RESPONSABILIDADE

OBJETIVA
DO
HOSPITAL
E DO ENTE PÚBLICO. TEMA 940/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE ATENDIMENTO TARDIO. PARTO. FETO NATIMORTO. ILÍCITOS NÃO COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
(...)
Possibilidade de se estender o benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica. Exegese do artigo 98 do CPC e Sumula 481 do STJ. Caso em que demonstrada a necessidade do deferimento do benefício a Fundação
Hospitalar
Santa Terezinha de Erechim. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO”
. (Apelação Cível, Nº 70083667238, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-05-2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos mesmos termos da Súmula 481, do STJ, que versa especificamente sobre as pessoas jurídicas. Comprovada a hipossuficiência de entidade filantrópica por meio de demonstrativo de resultado do exercício, o qual demonstrou saldo negativo, se faz necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.005583-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 17/04/2020)

Melhor sorte, contudo, não socorre a agravante quanto à denunciação à lide do Dr. José Felipe Horta Júnior, médico que assistiu a parte agravada durante o parto supostamente realizado com erro médico e negligência.

Primeiro, porque, a despeito das alegações da recorrente, não é obrigatória a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado (vide REsp 1.799.332/SP).

Segundo, porque o cabimento desta forma de intervenção de terceiros pode causar manifesto prejuízo à celeridade da prestação jurisdicional, pois, enquanto a modalidade de responsabilidade objetiva dispensa a apuração de culpa, a responsabilidade do profissional médico é subjetiva, fundada exatamente na culpa, cuja demonstração certamente introduzirá fundamentos novos na demanda e ensejará maior produção probatória, ampliando, assim, a controvérsia inicial e o tempo de duração processual.

Nesse sentido, veja-se esclarecedores julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RODOVIA EM OBRAS. TETRAPLEGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO CITRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. VALOR DO DANO MORAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54/STJ E 362/STJ.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese que cuida de indenização deferida à recorrida, em razão de acidente ocorrido em 23/11/2009, na Rodovia BR - 101, sob a administração da concessionária recorrente, que lhe causou tetraplegia traumática definitiva, tendo o acórdão de origem condenado (também) a concessionária e o DNIT, de forma solidária. O particular causador do acidente já fora condenado pela sentença.

2. (...).

6.
A obrigatoriedade da denunciação da lide deve ser mitigada em ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º - CF). O incidente quase sempre milita na contramão da celeridade processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de regresso, a tempo e modo.

7. Recurso especial da AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. desprovido”.
(REsp 1501216/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - SUPOSTO ERRO MÉDICO - FUNDAÇÃO HOSPITALAR - DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS MÉDICOS - NÃO OBRIGATORIEDADE - PREJUÍZO À CELERIDADE E À EFETIVIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A denunciação à lide não é obrigatória nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, ocasionando, se deferida, ampliação subjetiva e introdução de novos fundamentos na demanda, com prejuízo à celeridade processual e à efetividade jurisdicional.

- Ainda que indeferida a citada intervenção de terceiro, eventual direito de regresso do ente público em face do suposto causador do dano já se mostra plenamente assegurado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

- Recurso não provido, mantida a decisão que indeferiu a denunciação à lide dos médicos que atenderam a paciente”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.13.004922-1/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2014, publicação da súmula em 21/11/2014)

Por efeito, mostra-se descabida a denunciação da lide no caso concreto,
mesmo porque, já tendo sido reconhecida pelo juízo
a quo
a ilegitimidade passiva do médico por meio de interlocutória não impugnada por nenhuma das partes a tempo e modo (Id 42324468), a denunciação, formulada posteriormente, sinaliza tentativa indevida de reverter, por via oblíqua, a referida decisão judicial
.

Destarte, deve a demanda prosseguir apenas com as pessoas jurídicas de direito envolvidas na controvérsia, aplicando-se, outrossim, a tese jurídica recentemente fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o REsp 1.027.633/SP (Tema 940), cujo teor é o seguinte:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Com esse entendimento, evidentemente, não se está ceifando eventual pretensão da entidade hospitalar, que, em caso de procedência da demanda indenizatória, terá direito de regresso contra o médico tido como suposto causador do dano à agravada, não servindo para mitigá-lo o só fato de o processo ter um tempo natural para a sua resolução.

Posto isso, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, tão-só para deferir-lhe a gratuidade judiciária negada na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020